Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-54.2008.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RAC no 0000768-54.2008.
Vistos, etc.
I – Consta do ID no 57008963 informação prestada pelo DEJAUX quanto à existência de recurso de apelação distribuído anteriormente, no qual figurou como relator o Des. DIRCEU DOS SANTOS.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Apelação em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do RITJMT e art. 930, parágrafo único, do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora